Tribunal: TJDFT
Processo: 0717593-05.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717593-05.2018.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FRANCISCO LEAO BEZERRA FILHO, FRANCISCO PAIVA GOMES, JOSE ALMEIDA SALES, FRANCISCO SOARES DA SILVA, CESAR DANTAS DUARTE, TEREZINHA DE MEDEIROS BEZERRA, IVO ELEUTERIO DE SOUZA, JOSIBIAS SALUSTRE DA SILVA, GUTEMBERG OLIVEIRA DE SOUZA, GERSON GOMES DE CARVALHO, ESPÓLIO DE VANDUIR JOSÉ DE LIMA JUNIOR DECISÃO 1. O executado agrava (ID 5654850) da decisão da 16a Vara Cível de Brasília (ID 5654852) que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença de expurgos inflacionários fundado em título executivo judicial oriundo da Ação Civil Pública 1998.01.1.016798-9 proposta pelo IDEC contra o Banco do Brasil S.A e o condenou em honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido e na multa do CPC 523, § 1o. 2. Observo, contudo, que, consoante informação extraída no SISTJ/ SISPL, a ação principal encontra-se sentenciada (0041749-37.2014.8.07.0001 - id 74915180). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 22/03/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR